Tribunal: TJDFT
Processo: 0739672-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em razão de suposto excesso de prazo na duração da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 09 (nove) meses sem o término da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento jurisprudencial, não se configura o excesso de prazo, pois o processo tem tramitado regularmente, sem indícios de desídia do juízo ou demora injustificada, tendo o processo, inclusive, já sido sentenciado e concluído pela condenação do paciente.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.